Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-34.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800641-34.2021.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CLEUDIANA DA CONCEICAO ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOPÉDICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Medicilândia contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a realização de cirurgia ortopédica em paciente hipossuficiente, com possibilidade de atendimento na rede pública ou privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é cabível a responsabilização solidária dos entes federados para garantir o direito à saúde;

(ii) se a ausência de previsão orçamentária ou a alegação de competência exclusiva do Estado afastam o dever de prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988.

4. A demora injustificada na transferência e realização da cirurgia, mesmo diante de laudo médico que indica urgência, configura omissão estatal.

5. A omissão estatal em garantir o tratamento médico necessário à paciente, mesmo após longo período de espera, justifica a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial.

6. A cláusula da reserva do possível ou inexistência de prévia dotação orçamentária não podem se sobrepor à garantia do direito à saúde, especialmente em casos de urgência e risco à vida.

7. A responsabilidade solidária permite que qualquer ente federativo seja demandado isoladamente, sem prejuízo de posterior compensação entre eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação cível conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1.
É solidária a responsabilidade dos entes federados pela efetivação do direito à saúde.

2.
A ausência de previsão orçamentária ou a alegação de competência exclusiva não exime o ente público do dever de garantir o direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019;
STF, AR 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012;
STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011;
TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0811437-15.2023.8.14.0040, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/12/2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de Cleudiana da Conceição Alencar, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (id. 14623500):

“Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA em face do Estado do Pará e do Município de Medicilândia, para, no mérito, CONFIRMAR a antecipação de tutela de id 34508083, e condená-los solidariamente à disponibilização de leito cirúrgico à paciente e a adotarem as providências necessárias para a realização da cirurgia ortopédica (cirurgia de HERNIOPLASTIA INCISIONAL), e o tratamento médico de que necessita a Sra. CLEUDIANA DA CONCEIÇÃO ALENCAR, em Hospital no Estado do Pará, ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, inclusive particular, se necessário, direcionado o cumprimento da obrigação ao ESTADO DO PARÁ, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793).

Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Afasto a condenação dos Réus ao pagamento da multa diária cominada no id 34508083.

Sem condenação em honorários, por se tratar de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

Sem custas pelos Réus, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015).

Sentença sujeita a reexame necessário.”

Inconformado, o Município de Medicilândia interpôs recurso de Apelação (id. 14623505), aduzindo, em suma, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade exclusiva do Estado do Pará pela realização de tratamentos de alta complexidade e a inexistência de previsão orçamentária prévia para cumprimento da determinação judicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 14623508).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das contrarrazões (id. 17972556).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério

Público do Estado do Pará
contra o Estado do Pará e o Município de Medicilândia, em razão da necessidade de transferência da assistida, Cleudiana da Conceição Alencar, para hospital com leito cirúrgico onde possa ser submetida com urgência à cirurgia ortopédica (Hernioplastia Incisional), tendo em vista que sofreu fratura no braço e na perna.

Dos laudos médicos e demais documentos acostados à notícia de fato n. 000731/078/2020 (Id n. 14623414 a 14623466) constata-se que, a despeito da necessidade urgente de realização da cirurgia, houve uma demora excessiva dos réus em providenciarem os meios para a realização do procedimento.

Com efeito, quando a demanda foi ajuizada, a paciente já aguardava sua transferência para o Hospital Regional de Altamira há mais de 09 (meses).

Em que pese os argumentos apresentados pelos entes públicos, em contestação (Id n. 14623484 e 14623491) e em razões de apelação (Id n. 14623505) buscando eximir-se da responsabilidade quanto ao tratamento da paciente, entendo que estes não merecem guarida.

Sabe-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com tal aspecto.

Na medida em que a saúde é responsabilidade do Poder Público, compreendendo todos os entes federados (União, Estados e Municípios, além do Distrito Federal), conforme art. 263, da CF/88, não há que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Logo, compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos arts. 23, inciso II, e 196 da Carta Magna:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, a despeito da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesse aspecto, restou também consignado no aludido julgado da Suprema Corte pela sistemática da Repercussão Geral (RE 855178 RG) que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

De notar, também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir os requeridos do dever imposto pela ordem constitucional, sendo suas e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como a paciente, não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento médico.

Sendo assim, descabem as alegações de ausência de responsabilidade do apelante e de sua ilegitimidade passiva.

Por conseguinte, embora o direito à saúde seja uma norma programática, possui máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de inércia do Administrador, nos termos do art. 5º, § 1º, da Carta Maior:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Desta feita, apesar das limitações impostas pelo princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal), o Pretório Excelso entende ser legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a concretização do direito à saúde:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido.

(STF, AR 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

Ademais, ressalta-se que a cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial. Nesse sentido é jurisprudência pacífica do STF:

EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA (....) COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (...) POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.

(...)

-
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
. Doutrina. Precedentes.

-
A noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo
ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(...)

(STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

De igual modo, mesma forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública, pois não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada em casos semelhantes, para as quais já há destinação de verbas próprias.

Assim, nada impede que o Estado do Pará e o Município de Medicilândia componham conjuntamente o polo passivo da demanda e que o cumprimento da obrigação seja direcionado a ambos os entes, sendo inequívoco que neste caso haverá um responsável principal e um responsável subsidiário, conforme as regras de repartição de competência no âmbito do SUS.

Desse modo, na linha do parecer ministerial, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, consoante jurisprudência pacífica da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA E ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
. A INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, ANTE A VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPROCEDENTE. PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO EXISTE QUALQUER VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROVIMENTOS JUDICIAIS.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.
VIOLAÇÃO A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUANTO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE FIXA A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADOS PARA A REALIZAÇÃO E CUSTEIO DO REFERIDO PROGRAMA. OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ULTRAPASSAM QUALQUER LIMITE IMPOSTO POR PORTARIAS DO SISTEMA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA, Apelação Cível 0004729-27.2016.8.14.0072, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. MANIFESTAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ EM TODO ANDAMENTO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, pleiteando a continuidade de tratamento médico a paciente com maxilar fraturado. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando a continuidade do tratamento sob responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da determinação de responsabilidade solidária, alegadamente introduzida em decisão de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório substancial foi devidamente observado, considerando a ampla participação do Estado do Pará ao longo do processo.
4. A solidariedade entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde encontra respaldo nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e no art. 2º da Lei nº 8.080/1990, sendo consolidada pela jurisprudência do STF (Tema 793).

5. A alteração promovida em sede de Embargos de Declaração configurou mera adequação técnica para correção de omissão na sentença, conforme art. 494, II, do CPC, não caracterizando inovação substancial ou decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0811437-15.2023.8.14.0040, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/12/2024)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025